Tribunal: TCU
Processo: 015.779/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1031/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: considerar atendidas as determinações constantes nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 602/2018-TCU-Plenário ; e apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 035.458/2017-8 , com fulcro no art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 015.779/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Fundação Norte Rio-grandense de Pesquisa e Cultura - MEC. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.